Tribunal: TJSP
Processo: 1001287-13.2017.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO – Autor que pleiteia o despejo do réu por inadimplência. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. APELAÇÃO. Alegação de que houve arrematação somente de fração ideal do imóvel, sem a imissão da posse do arrematante. Autor que era proprietário de metade do imóvel, que foi arrematada. Ausência de comprovação de exercício de posse pelo Autor em

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO – Autor que pleiteia o despejo do réu por inadimplência. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. APELAÇÃO. Alegação de que houve arrematação somente de fração ideal do imóvel, sem a imissão da posse do arrematante. Autor que era proprietário de metade do imóvel, que foi arrematada. Ausência de comprovação de exercício de posse pelo Autor em nome do coproprietário. Réu que firmou novo contrato de locação com o arrematante. Ausência de interesse de agir configurada. Entendimento jurisprudencial. Impossibilidade de ação com decreto de despejo com base em contrato anterior. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.